Tribunal: CARF
Processo: 12571.720071/2016-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOVAES FERREIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012, 2013
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. MATÉRIA ESTRANHA AO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. NÃO CONHECIMENTO
Não compete ao CARF pronunciar-se sobre Representação Fiscal para Fins Penais lavrada pela autoridade fiscal. Entendimento consagrado na Súmula CARF no 28.
ARROLAMENTO DE BENS. MATÉRIA ESTRANHA AO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. NÃO CONHECIMENTO
Não compete ao CARF pronunciar-se sobre Representação Fiscal para Fins Penais lavrada pela autoridade fiscal. Entendimento consagrado na Súmula CARF no 109.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2012, 2013
LUCRO PRESUMIDO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
As atividades de colheita, arraste, processamento de madeira, bem como de carregamento e baldeio de madeira e de resíduos de colheita florestal, exercidas em propriedade de terceiros, ainda que com emprego de equipamentos próprios, caracterizam-se como prestação de serviços, sujeitas ao percentual de 32% para determinação do lucro presumido.
GANHO DE CAPITAL. LUCRO PRESUMIDO. TRIBUTAÇÃO. PROCEDÊNCIA
Comprovado nos autos que a Contribuinte auferiu ganho de capital na alienação de bens do seu ativo imobilizado, há de se apurar o IRPJ incidente sobre o ganho. Tributação procedente.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2012, 2013
LUCRO PRESUMIDO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
As atividades de colheita, arraste, processamento de madeira, bem como de carregamento e baldeio de madeira e de resíduos de colheita florestal, exercidas em propriedade de terceiros, ainda que com emprego de equipamentos próprios, caracterizam-se como prestação de serviços, sujeitas ao percentual de 32% para determinação do lucro presumido.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2012, 2013
COFINS. DIFERENÇAS APURADAS PELO FISCO. INCIDÊNCIA
Incide a Cofins sobre diferenças entre as receitas utilizadas pela Contribuinte para apuração da Contribuição e aquelas aferidas pela autoridade tributária. No caso dos autos, restou comprovado, de acordo com as notas fiscais emitidas pela Contribuinte, que o valor declarado ou recolhido de Cofins foi inferior ao devido. Lançamento procedente.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2012, 2013
PIS. DIFERENÇAS APURADAS PELO FISCO. INCIDÊNCIA
Incide O PIS sobre diferenças entre as receitas utilizadas pela Contribuinte para apuração da Contribuição e aquelas aferidas pela autoridade tributária. No caso dos autos, restou comprovado, de acordo com as notas fiscais emitidas pela Contribuinte, que o valor declarado ou recolhido de PIS foi inferior ao devido. Lançamento procedente.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012, 2013
MULTA DECORRENTE DO LANÇAMENTO DE OFÍCIO. PROCEDÊNCIA.
O ordenamento jurídico prevê expressamente a incidência da multa decorrente do lançamento de ofício. No caso dos autos, constatada a prática de infração à legislação tributária, procedente a aplicação da sanção equivalente a 75% dos tributos e contribuições devidos, nos termos do art. 44, I da Lei no 9.430/1996.
SUJEIÇÃO PASSIVA. SÓCIO GERENTE. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA PESSOAL. SOLIDARIEDADE. INEXISTÊNCIA DE INFRAÇÃO À LEI, CONTRATO SOCIAL OU ESTATUTOS
A existência da responsabilidade pessoal das pessoas referidas no art. 135 do CTN, resultante de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatuto, não afasta a sujeição passiva da pessoa jurídica na condição de contribuinte, permanecendo todos igualmente responsáveis pelo crédito tributário, sem benefício de ordem, nos termos do art. 124 do CTN.
No caso dos autos, a infração que originalmente fundamentou a atribuição da responsabilidade ao sócio deixou de existir em função de alterações legislativas posteriores ao procedimento fiscal, razão que autoriza a exclusão da responsabilidade solidária atribuída ao sócio da autuada.

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12571.720071/2016-11
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
1402-006.706 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de outubro de 2023
Recorrentes
JUNIO CEZAR RODRIGUES - EIRELI - ME E OUTRO;

DRJ/JUIZ DE FORA

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012, 2013
REPRESENTAÇÃO
FISCAL
PARA
FINS
PENAIS.
MATÉRIA
ESTRANHA
AO
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO.
NÃO
CONHECIMENTO
Não compete ao CARF pronunciar-se sobre Representação Fiscal para Fins
Penais lavrada pela autoridade fiscal. Entendimento consagrado na Súmula
CARF no 28.
ARROLAMENTO DE BENS. MATÉRIA ESTRANHA AO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO. NÃO CONHECIMENTO
Não compete ao CARF pronunciar-se sobre Representação Fiscal para Fins
Penais lavrada pela autoridade fiscal. Entendimento consagrado na Súmula
CARF no 109.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2012, 2013
LUCRO PRESUMIDO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
As atividades de colheita, arraste, processamento de madeira, bem como de
carregamento e baldeio de madeira e de resíduos de colheita florestal,
exercidas em propriedade de terceiros, ainda que com emprego de
equipamentos próprios, caracterizam-se como prestação de serviços, sujeitas ao
percentual de 32% para determinação do lucro presumido.
GANHO
DE
CAPITAL.
LUCRO
PRESUMIDO.
TRIBUTAÇÃO.
PROCEDÊNCIA
Comprovado nos autos que a Contribuinte auferiu ganho de capital na
alienação de bens do seu ativo imobilizado, há de se apurar o IRPJ incidente
sobre o ganho. Tributação procedente.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12571.720071/2016-11
Fl. 2657
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.706 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12571.720071/2016-11

Ano-calendário: 2012, 2013
LUCRO PRESUMIDO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
As atividades de colheita, arraste, processamento de madeira, bem como de
carregamento e baldeio de madeira e de resíduos de colheita florestal,
exercidas em propriedade de terceiros, ainda que com emprego de
equipamentos próprios, caracterizam-se como prestação de serviços, sujeitas ao
percentual de 32% para determinação do lucro presumido.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2012, 2013
COFINS. DIFERENÇAS APURADAS PELO FISCO. INCIDÊNCIA
Incide a Cofins sobre diferenças entre as receitas utilizadas pela Contribuinte
para apuração da Contribuição e aquelas aferidas pela autoridade tributária. No
caso dos autos, restou comprovado, de acordo com as notas fiscais emitidas
pela Contribuinte, que o valor declarado ou recolhido de Cofins foi inferior ao
devido. Lançamento procedente.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2012, 2013
PIS. DIFERENÇAS APURADAS PELO FISCO. INCIDÊNCIA
Incide O PIS sobre diferenças entre as receitas utilizadas pela Contribuinte para
apuração da Contribuição e aquelas aferidas pela autoridade tributária. No caso
dos autos, restou comprovado, de acordo com as notas fiscais emitidas pela
Contribuinte, que o valor declarado ou recolhido de PIS foi inferior ao devido.
Lançamento procedente.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012, 2013
MULTA
DECORRENTE
DO
LANÇAMENTO
DE
OFÍCIO.
PROCEDÊNCIA.
O ordenamento jurídico prevê expressamente a incidência da multa decorrente
do lançamento de ofício. No caso dos autos, constatada a prática de infração à
legislação tributária, procedente a aplicação da sanção equivalente a 75% dos
tributos e contribuições devidos, nos termos do art. 44, I da Lei no 9.430/1996.
SUJEIÇÃO
PASSIVA.
SÓCIO
GERENTE.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA
PESSOAL.
SOLIDARIEDADE.
INEXISTÊNCIA
DE
INFRAÇÃO À LEI, CONTRATO SOCIAL OU ESTATUTOS
A existência da responsabilidade pessoal das pessoas referidas no art. 135 do
CTN, resultante de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatuto, não afasta a sujeição passiva da pessoa jurídica na
condição de contribuinte, permanecendo todos igualmente responsáveis pelo
crédito tributário, sem benefício de ordem, nos termos do art. 124 do CTN.
Fl. 2658
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.706 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12571.720071/2016-11

No caso dos autos, a infração que originalmente fundamentou a atribuição da
responsabilidade ao sócio deixou de existir em função de alterações legislativas
posteriores ao procedimento fiscal, razão que autoriza a exclusão da
responsabilidade solidária atribuída ao sócio da autuada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, i) não conhecer do
recurso de ofício por inferior ao limite estabelecido pela Portaria MF no 2, de 2023. Inteligência
da Súmula CARF no 103; ii) conhecer parcialmente do recurso voluntário da Contribuinte,
afastando as alegações sobre matérias objeto das Súmulas CARF nos 28 e 109 e, na parte
conhecida, a ele dar provimento unicamente para afastar a responsabilidade solidária atribuída ao
único sócio da pessoa jurídica, Junio Cézar Rodrigues, mantendo integralmente a autuação fiscal.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maurício Novaes Ferreira - Relator
(documento assinado digitalmente)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda,
Luciano Bernart, Mauricio Novaes Ferreira, Jandir Jose Dalle Lucca, Mauritania Elvira de Sousa
Mendonca (suplente convocado(a)), Paulo Mateus Ciccone (Presidente).
Relatório
Trata-se de recursos voluntários apresentados pela Contribuinte acima indicada e
pelo devedor solidário Junio Cezar Rodrigues visando reformar a decisão proferida pela
Delegacia da Receita Federal de Julgamento (DRJ) em Juiz de Fora, por meio do acórdão no 09-
63.541, de 08/06/2017, que considerou parcialmente procedente a impugnação apenas para
afastar as responsabilidades tributárias de Dayane Sovinski Rodrigues e Maria Eduarda
Rodrigues, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2012, 2013
LUCRO PRESUMIDO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
As atividades de colheita, arraste, processamento de madeira, bem como de
carregamento e baldeio de madeira e de resíduos de colheita florestal, exercidas
em propriedade de terceiros, ainda que com emprego de equipamentos próprios,
caracterizam-se como prestação de serviços, sujeitas ao percentual de 32% para
determinação do lucro presumido.
Fl. 2659
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.706 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12571.720071/2016-11

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO -
CSLL
Ano-calendário: 2012, 2013
LUCRO PRESUMIDO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
As atividades de colheita, arraste, processamento de madeira, bem como de
carregamento e baldeio de madeira e de resíduos de colheita florestal, exercidas
em propriedade de terceiros, ainda que com emprego de equipamentos próprios,
caracterizam-se como prestação de serviços, sujeitas ao percentual de 32% para
determinação do lucro presumido.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012, 2013
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS.
O processo administrativo tributário tem como escopo decidir, na órbita
administrativa, se houve ou não a ocorrência de fato gerador do imposto e, caso
este tenha ocorrido, verificar se o lançamento esteve de acordo com a legislação
aplicável. Logo, o julgador administrativo não deve se manifestar quanto ao
processo de representação fiscal para fins penais, já que nele não há interesse
tributário envolvido.
ARROLAMENTO DE BENS. COMPETÊNCIA.
O exame de questões relacionadas ao arrolamento de bens encontra-se fora dos
limites de competência da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012, 2013
SUJEIÇÃO
PASSIVA.
SÓCIO
GERENTE.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA PESSOAL. SOLIDARIEDADE.
A existência da responsabilidade pessoal das pessoas referidas no art. 135 do
CTN, resultante de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatuto, não afasta a sujeição passiva da pessoa jurídica na
condição de contribuinte, permanecendo todos igualmente responsáveis pelo
crédito tributário, sem benefício de ordem, nos termos do art. 124 do CTN.
Os diretores, gerentes ou representantes da pessoa jurídica respondem
pessoalmente, de forma solidária com a Contribuinte, pelos créditos tributários
correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com
excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.
Impugnação Procedente em Parte
O crédito Tributário Mantido pela DRJ decorreu de autos de infração lavrados para
exigir Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ); Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
(CSLL), Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e Contribuição para o
Fl. 2660
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.706 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12571.720071/2016-11

Programa de Integração Social (PIS) de fatos geradores ocorridos nos anos-calendário 2012 e
2103.
Além da constituição de ofício dos tributos e contribuições federais acima
mencionados com os acréscimos legais pertinentes, procedeu-se à responsabilização tributária
dos devedores solidários/subsidiários dos sócios e representantes legais da ex-sócia, bem como
formalizou-se representação fiscal para fins penais e levantou-se arrolamento de bens para fins
de garantir o crédito tributário constituído.
Os presentes autos abarcam fatos similares aos julgados no processo
12571.720252/2014-77, este relativo às ocorrências do ano-calendário 2011.
Além da questão relativa ao percentual a ser utilizado para apuração da base de
cálculo do IRPJ e da CSLL pelo lucro presumido, matéria controvertida nos dois processos, estes
autos abarcam também a exigência de IRPJ apurada sobre ganho de capital na alienação de bens
e os lançamentos de PIS e Cofins, que restaram incontroversos no processo inicial.
Por bem descrever os fatos apurados no curso do procedimento fiscal, transcrevo
o relatório da decisão recorrida e o adoto como relatório deste acórdão, complementando-o a
seguir:
Segundo a autoridade tributária autuante, durante os exercícios de 2012 a 2013,
o autuado auferiu receitas de três espécies: serviços de apoio à produção
florestal, transporte de cargas municipal e intermunicipal e a venda de bens
integrantes do ativo imobilizado.
DAS RECEITAS DE SERVIÇOS DE APOIO À PRODUÇÃO
FLORESTAL
Na DIPJ de 2013 e 2014, anos-calendário de 2012 e 2013, fls. 19-50, o
contribuinte declarou toda a receita bruta como tributada à base de
cálculo de 8% para o IRPJ, porém, conforme dispõe a norma aplicável, o
lucro presumido correto para a atividades de apoio à produção florestal
(código CNAE 02.30-6-00) é de 32%. Segundo apurado nas notas fiscais
detalhadas nas Planilhas 01 e 02, a receita bruta do fiscalizado constitui-
se, preponderantemente, da prestação de serviços de arraste, baldeio,
carregamento, colheita, derrubada e descarga de madeira, baldeação de
resíduos e locação de equipamentos.
(...)
O art. 15 da Lei n° 9.249/1995 é a matriz legal dos arts. 518 e 519 do
Regulamento do Imposto de Renda de 1999 (Decreto n°3.000/1999).
(...)
No caso da CSLL, o contribuinte declarou toda a receita bruta tributada
a 12%. No entanto, segundo a norma aplicável, o correto percentual da
base de cálculo é de 32%. Os fundamentos são os mesmos já citados
acima (IRPJ). A base legal da CSLL é o art. 20 da Lei n° 9.249/1995,
alterado pela Lei n° 10.684/2003, com remissão ao art. 15 da Lei
n°9.249/1995
Fl. 2661
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.706 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12571.720071/2016-11

A autuante reforça o entendimento de se tratar de serviços sujeitos à base
de cálculo presumida no montante de 32% da receita bruta com os
seguintes argumentos:
As retenções de IR, CSLL, PIS, COFINS e ISS demonstradas nas
Planilhas 01 e 02 corroboram a presente conclusão, base para o
lançamento de ofício, pois se fossem receitas brutas de outra natureza,
por exemplo frete, não ocorreriam tais retenções pela fonte pagadora
Klabin S/A, bem como, não haveria destaques do ISS pelo contribuinte na
própria nota fiscal.
DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGAS
Cumpre destacar que, a partir do mês de julho de 2012, a fiscalizada
passou a prestar o serviço de transporte de cargas rodoviárias para a
Klabin S/A, conforme Conhecimentos de Transporte Rodoviário de
Cargas – CTRC, às fls. 488-854. Por não constar no escopo do contrato
de prestação de serviços, constante às fls. 2167-2192, consideramos as
receitas provenientes de frete de forma apartada, para efeitos de aferição
da base de cálculo para tributação do IRPJ e CSLL.
Em suma, destacamos que a atividade preponderante da fiscalizada, no
período sob análise, foi a prestação de serviços florestais, com exceção
feita aos serviços de transporte de cargas, prestados de forma apartada,
com a correspondente emissão do CTRC, e, portanto, não abarcados
pelo contrato de prestação de serviços celebrado com a Klabin S/A. Esse
entendimento é reforçado pela natureza do documento emitido pelo
contribuinte: quando se tratou da prestação de serviços florestais,
compreendida no bojo do contrato acima referido, foram emitidas notas
fiscais de serviços, com o correspondente destaque dos tributos a serem
retidos pelo tomador; quando se tratou de prestação de serviços de
transporte de cargas o documento emitido foi o CTRC.
Do exposto, conclui-se pela aplicação das alíquotas de 8% e 12%,
respectivamente, para o cômputo da base de cálculo do IRPJ e da CSLL,
especificamente para os serviços de transporte de cargas, conforme
previsto na alínea “a”, do inciso II, do § 1o, do art.15 da Lei
n°9.249/1995, e art. 20 da mesma lei.
DAS RECEITAS DE VENDAS DE ATIVO IMOBILIZADO
Da análise das notas fiscais de venda, constantes às fls. 753/780,
constatou-se que o contribuinte efetivou a venda de máquinas e
equipamentos integrantes do ativo imobilizado no mês de agosto de 2013
à Klabin S/A, no valor de R$ 4.039.000,00. Instado a apresentar as notas
fiscais referentes às entradas dos referidos bens e a memória de cálculo
da apuração do ganho de capital, com a correspondente depreciação
acumulada, o fiscalizado trouxe aos autos a resposta à Intimação Fiscal
no 89/2016, constante às fls. 2277-2297. Nesta oportunidade foram
encaminhadas as notas fiscais de compra dos bens alienados conforme
item 1.1:
(...)
Fl. 2662
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.706 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12571.720071/2016-11

Em relação às referidas vendas de ativo imobilizado, a Klabin S/A
manifestou-se em resposta ao Termo de Intimação Fiscal no 70/2016,
apresentando cópia do contrato de compra e venda dos referidos bens,
fls. 2234/2236, com descrição da referida operação. Consta da cláusula
1a do referido contrato a descrição das máquinas e equipamentos objeto
da operação. Neste ponto cabe destacar que o veículo Mercedes Bens,
ano e modelo 2004, placa ALU-1386, chassis 9BM6882764B374402,
vendido pelo valor de R$ 39.000,00, conforme nota fiscal no 31 de
02/07/2013, não consta do referido contrato, no entanto, o mesmo foi
considerado normalmente na apuração do ganho de capital.
(...)
Como podemos constatar da leitura do trecho acima, o valor da
operação de compra e venda totalizou R$ 4.000.000,00, divido em três
partes: a primeira em depósito bancário (R$ 1.088.270,27), a segunda
em compensação com adiantamento anteriormente recebido (R$
255.689,00) e a terceira com assunção do saldo devedor que
anteriormente recaía sobre o fiscalizado (R$ 2.656,031,73).
Em que pese o contribuinte afirmar que não utilizou nenhuma taxa de
depreciação para os bens alienados, da análise da contabilidade, fls.
1975-2154, verifica-se a existência da conta de depreciação acumulada,
com saldo crescente, nos Balanços Patrimoniais de 2011 e 2012. Além
disso verificou-se a existência da conta de despesa de depreciação, nas
Demonstrações de Resultado, nos exercícios de 2011 e 2012. Assim, ficou
constatado que o contribuinte efetivamente contabilizou encargos de
depreciação no período fiscalizado.
Ainda que o contribuinte não contabilizasse as despesas de depreciação,
que, como sabemos, não foi o caso, os referidos encargos devem ser
considerados no momento da alienação dos bens do ativo imobilizado
nos casos de empresas optantes pelo lucro presumido, afim de aferir o
valor contábil do bem. Esse entendimento foi externado pelo CARF, no
Acórdão no 1402-001.787 –4a Câmara/2a Turma Ordinária:
GANHO DE CAPITAL. CUSTO CONTÁBIL. COMPROVAÇÃO.
O ganho de capital correspondente à alienação de bens do ativo
permanente, para as pessoas jurídicas tributadas com base no lucro
presumido, equivale à diferença entre o valor da alienação e o valor
contábil do bem, devidamente comprovado por documentação hábil e
idônea, mesmo que a empresa não mantenha escrituração contábil, e no
cálculo do valor contábil do bem devem ser considerados os valores das
quotas de depreciação, amortização ou exaustão acumulada utilizadas e,
facultativamente, a atualização monetária do custo de aquisição do bem,
até 31 de dezembro de 1995, se adquirido até essa data.
A matriz legal para efetuar o acréscimo do ganho de capital, proveniente
da venda de bens do ativo imobilizado, à base de cálculo do lucro
presumido, é o art. 25, inciso II e § 1o da Lei no 9.430/1996, que
determina que o referido ganho seja apurado com base na diferença
entre o valor de alienação e o respectivo valor contábil. Na mesma linha
dispõe o art. 521, § 1o, do Decreto no 3.000/1999.
Fl. 2663
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.706 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12571.720071/2016-11

O conceito de valor contábil está no art. 418, § 1o, do Decreto
3.000/1999, correspondendo ao que estiver registrado na escrituração do
contribuinte e diminuído, se for o caso, da depreciação, amortização ou
exaustão acumulada.
É plenamente pertinente tal disposição, uma vez que o contribuinte opta
pela tributação pelo lucro presumido, todos os custos e despesas da
pessoa jurídica já foram considerados quando da aplicação do
correspondente coeficiente de presunção de lucro. Nesse caso, não
haveria forma de desconsiderar as despesas com depreciação dos bens
alienados, sob pena de permitir a dedução duplicada de custo de
aquisição.
O mesmo entendimento do IRPJ, em relação ao ganho de capital
auferido na venda de bens do ativo imobilizado é aplicado no caso da
CSSL, conforme depreende-se do disposto no art. 28 e 29, inciso II da Lei
no 9.430/1996.
Tendo em vista a negativa do contribuinte em apresentar os cálculos e
coeficientes de depreciação utilizados, a fiscalização procedeu o
arbitramento dos valores, utilizando como base as notas fiscais de
entrada dos referidos bens e as taxas de depreciação constantes da IN
SRF no 162/1998, posteriormente alterada pela IN SRF no 130/1999, que
encontra respaldo no § 1o do art. 310 do Decreto no 3.000/1999.
Com relação aos bens usados, adquiridos conforme as notas fiscais de
compra no 47644 (conforme consulta no Renavam, fls. 2298, refere-se a
um ônibus Mercedes Bens, ano e modelo 2004, placa ALU-1386, chassis
9BM6882764B374402) e no 2551687 (Processador Florestal RK
Logmax, 2011/2011, marca Randon), foi utilizado o prazo de
depreciação determinado pelo art. 311 do Decreto no 3.000/1999, qual
seja, o maior entre os seguintes: metade da vida útil admissível para o
bem adquirido novo ou o restante da vida útil, considera esta em relação
à primeira instalação para utilização do bem.
Em relação ao veículo ônibus, Mercedes Benz, ano e modelo 2004,
adquirido em 2012, aplicada a regra descrita no parágrafo anterior, foi
utilizado o prazo de metade da vida útil do bem (2 anos). Já no que diz
respeito ao Processador Florestal, ano e modelo 2011, adquirido em
julho de 2013, considerou-se como tempo de utilização o tempo de 2 anos
e 7 meses, restando o tempo de vida útil de 7 anos e 5 meses, para fins de
depreciação.
Em especial, a autoridade relata suas apurações para o ano calendário 2012 nas
folhas 2429/2432, bem como relata as apurações para o ano-calendário 2013 nas
folhas 2432/2437.
A autoridade tributária menciona a utilização de notas fiscais para apuração da
base de cálculo levantada pela contribuinte:
Foram disponibilizadas, pelo contribuinte, as notas fiscais e CTRC, fls.
135-579, e pela Klabin S/A, fls 1209-1572, referentes ao exercício de
2012, cujos valores foram meticulosamente analisados e digitados na
Planilha 01. Do cotejamento dos faturamentos trimestrais da DIPJ,
Fl. 2664
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.706 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12571.720071/2016-11

mensalmente detalhadas nos Dacon, em relação às notas fiscais e CTRC
acima mencionados, foram apuradas pequenas diferenças de omissões de
receitas, que não chegam a 0,02% da receita bruta declarada. Tais
importâncias foram somadas à receita bruta declarada na apuração de
ofício das diferenças
(...)
Foram disponibilizadas, pelo contribuinte, as notas fiscais e CTRC, fls.
580-854, e pela Klabin S/A, fls 1573-1970, referentes ao exercício de
2013, cujos valores foram meticulosamente analisados e digitados na
Planilha 02, parte integrante do presente relatório. Do cotejamento dos
faturamentos trimestrais da DIPJ, mensalmente detalhadas nos Dacon,
em relação às notas fiscais e CTRC acima mencionados, foram apuradas
algumas diferenças relativas a omissões de receitas, que não chegam a
1% da receita bruta declarada. Tais importâncias foram somadas à
receita bruta declarada na apuração de ofício das diferenças
Em linhas gerais, as diferenças apuradas e lavradas pela autoridade autuante
referem-se à adoção da alíquota de 32% em lugar da alíquota de 8%, para
apuração das bases de cálculo presumidas, para o IRPJ e para a CSLL, bem
como pequenas divergências encontradas entre os valores da receita bruta
apresentados nas DIPJ e DACON e os valores das notas fiscais emitidas em
nome da Klabin S/A para os anos-calendário 2012 e 2013, para a apuração da
Contribuição para o PIS/Pasep e para a Cofins.
A autoridade caracteriza sujeição passiva solidária da pessoa física de JUNIO
CEZAR RODRIGUES, sujeição passiva solidária da pessoa física de MARIA
EDUARDA RODRIGUES e subsidiária de JUNIO CEZAR RODRIGUES e de
DAYANE SOVINSKI RODRIGUES, bem como a sujeição passiva solidária de
DAYANE SOVINSKI RODRIGUES, por integrarem o quadro societário da
época da ocorrência dos fatos geradores dos tributos lançados, e em virtude da
não integralização do capital social. A descrição da sujeição passiva consta nas
folhas 2437/2447 do TVF.
Formalizou-se Representação Fiscal Para Fins Penais (RFFP) com fundamento
no art. 83, da Lei no 9.430, de 1996, na forma regulamentada pelo inciso I, do
art. 1o, do Decreto no 2.730/1998 e disciplinada pela Portaria RFB n° 2.439, de
2010.
Por fim, sujeitou-se o contribuinte ao arrolamento dos bens da pessoa jurídica,
do titular pessoa física, bem como do cônjuge, este em obediência ao §1o do art.
64 da Lei no 9532, de 1997.
Cientificada da autuação e do encerramento da ação fiscal, por via postal, em
13/10/2016, a contribuinte protocola, em 11/11/2016, impugnação, de fls.
2494/2516, por meio da qual solicita que seja revisto o auto de infração lavrado
para constituição de crédito tributário relativo ao IRPJ e reflexos.
Essencialmente, a impugnante discute o percentual de 32% aplicado pela
autuante sobre a receita bruta para apuração das bases de cálculo do IRPJ e da
CSLL. Afirma que sua atividade, contratada com a Klabin S/A não se
caracteriza como prestação de serviço.
Fl. 2665
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-006.706 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12571.720071/2016-11

2.1 - A autoridade fiscal baseou única e exclusivamente, sua ação, no
CONTRATO (anexo) firmado entre a Autuada e a empresa KLABIN S/ A,
especialmente na "PALAVRA SERVIÇO", considerando que o referido
contrato tem força para que se determine as alíquotas dos impostos que
devem ser recolhidos a União, desprezando o conteúdo intrínseco de
suas cláusulas e as atividades efetivamente desenvolvidas pela
contribuinte
(...).
Ordem de Produção são emitidas em todas as empresas que
transformam, que processam matéria prima, como é público a atividade
da "CONTRATANTE", se serviço na essência da palavra fosse
desenvolvido, seria emitida uma "Ordem de Serviço". Ou será que
exclusivamente neste caso passaremos a trocar o significado das
palavras da nossa Língua Portuguesa, ou seja "PRODUÇÃO" daqui em
diante passa a ter o significado de "SERVIÇO"?
Quer a autoridade fiscal não reconhecer a essência sobre a forma. Se no
contrato consta a forma (norma), prestação de serviço, na essência o que
se realiza é a transformação de árvores em matéria prima
(processamento) pronta para uso pela CONTRATANTE.
Desta maneira, fica muito claro, não deixando margem para nenhuma
duvida, que as atividades realizadas pela contribuinte, eram
preponderante de processamento de madeira e transporte, como por
mais de uma vez é citado no contrato (processamento, baldeio,
transporte).
Uma atividade se caracteriza essencialmente como "serviço", quando
após a sua realização nenhum bem material, físico, é entregue a parte
"contratante", o que não é o caso, pois se "TRANSPORTA e se entrega
"MADEIRA PROCESSADA".
Então, o que a autoridade fiscal afirma como o objeto do contrato entre
as partes não se confirma, ficando desde já prejudicada a intenção de
cobrar possíveis diferenças de impostos e contribuições.
Mais ainda, não consta no contrato as atividades de baldeação de
resíduos e locação de equipamentos, como afirmado pela Autoridade
Fiscal às fls. 8/38 do Termo de Verificação Fiscal.
Tenta a Autoridade Fiscal de qualquer maneira enquadrar as atividades
desenvolvidas pela contribuinte como de "Prestação de Serviço" e para
tanto cita às fls. 10/38 do Termo de Verificação Fiscal o seguinte:
Lei Complementar n. 116/2003 (código 7.16 - Florestamento,
reflorestamento, semeadura, adubação e congêneres).
Como sendo esta a atividade desenvolvida pela contribuinte, para mais
uma vez de forma totalmente equivocada atribuir a autuada a "Prestação
de Serviço".
Ora, nem no contrato entre as partes consta esta atividade, como também
não consta nos atos constitutivos da contribuinte.
Fl. 2666
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-006.706 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12571.720071/2016-11

No tocante às receitas da venda de bens do ativo imobilizado, a interessada
alega que a venda ocorreu por R$ 1.343.968,27, valor efetivamente recebido.
Alega também que a depreciação realizada pela autoridade foi realizada “fora
das regras que disciplinam a depreciação”. Afirma que a venda se deu com base
no “valor residual dos equipamentos”.
Com relação à Contribuição para o PIS/Pasep e a Cofins, afirma que a
autoridade não demonstrou claramente as diferenças encontradas que resultaram
nas autuações sofridas.
Alega que a aplicação da multa de ofício somente seria cabível se não houvesse
o pagamento dos tributos.
Questiona, em especial, nas fls. 2506/2512, as sujeições passivas caracterizadas
pela autoridade fiscal.
Alega não se enquadrar nas hipóteses previstas em na Lei no 8.137, de 1990,
relativa a crimes contra a ordem tributária e que, portanto, não deve prosperar a
representação fiscal efetuada pela autoridade autuante.
Por fim, solicita que seja cancelado o arrolamento e liberados os bens arrolados
sob pena de ter suas atividades comerciais impedidas de continuidade. Alega
que a autoridade fiscal avaliou diversos bens em R$1,00 e diversos outros pelos
valores declarados em DIRPF o que caracteriza, segundo alega, uma distorção
uma vez que os valores declarados não são passiveis de correção a valor de
mercado.
Solicita, portanto, que seja provida a impugnação, cancelados os autos de
infração para a exigência do IRPJ e de seus reflexos, com os acréscimos legais.
Inobstante os argumentos apresentados, a DRJ de Juiz de Fora considerou
parcialmente procedente a impugnação apenas para afastar as responsabilidades tributárias de
Dayane Sovinski Rodrigues e Maria Eduarda Rodrigues, conforme acórdão acima ementado.
Ato contínuo, o Colegiado de origem submeteu a este Conselho, nos termos do
previsto no art. 34 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e alterações introduzidas pela Lei
no 9.532, de 10 de dezembro de1997, e Portaria MF no 63, de 9 de fevereiro de 2017, por força de
recurso necessário, a decisão que exonerou parcialmente as responsabilidades tributárias.
Cientificada do acórdão de impugnação em 20/06/2017 (AR, fl. 2.606), a
Contribuinte impetrou o recurso voluntário em 14/07/2017 (Termo de Análise de Solicitação de
Juntada, fl. 2.608).
Além das razões apresentadas na impugnação reprisados no recurso voluntário, a
Contribuinte esforça-se em argumentos visando convencer que sua atividade seria de produção.
Argumenta ainda que a autuação fiscal, para fins de estabelecer o percentual de presunção do lucro
aplicável à atividade por ela desempenhada teria se fundamentado no Código Nacional de Atividade
Econômica (CNAE), estabelecido em norma infralegal, que não poderia se sobrepor à disposição
legal sobre a matéria.
Quanto à exigência do IRPJ sobre o ganho de capital, essencialmente reprisa os
argumentos da impugnação e aduz que a autoridade fiscal infundadamente teria consignado que a ora
Fl. 2667
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-006.706 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12571.720071/2016-11

Recorrente teria se negado a demonstrar o cálculo da depreciação dos bens e que o arbitramento
realizado pelo auditor fiscal está fora das regras que o disciplinam.
Consta ainda no instrumento recursal razões apresentadas pela Contribuinte para
afastar a responsabilidade solidária do sócio Junio Cezar Rodrigues. Argumenta que o capital social
da empresa, por aditivo registrado em 2014, atenderia ao previsto no art. 980A do Código Civil.
Em seguida, o processo foi submetido a julgamento, cabendo-me a relatoria do feito.
Este é o relatório do essencial.
Voto
Conselheiro Maurício Novaes Ferreira, Relator.
1 – DO RECURSO DE OFÍCIO
A DRJ/Juiz de Fora, nos termos do preconizado no art. 34 do Decreto no 70.235,
de 6 de março de 1972, e alterações introduzidas pela Lei no 9.532, de 10 de dezembro de1997, e
Portaria MF no 63, de 9 de fevereiro de 2017, por força de recurso necessário, em razão de
exclusão de sujeito passivo da lide, encaminhou os autos a este Conselho para ratificação, ou
não, da decisão de primeiro grau.
A Portaria MF no 2, de 17/01/2023, estabeleceu o piso de RS 15.000,000,00 para
que a DRJ recorra de ofício ao CARF em decisões que exonerem o crédito tributário ou que
exclua sujeito passivo da lide.
A Súmula CARF no 103/2014 determina que o limite de alçada para
conhecimento do recurso de ofício é aquele vigente na data da sua apreciação em segunda
instância:
Súmula CARF no 103
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2014
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
O crédito tributário constituído nos autos é inferior ao limite de alçada, razão pela
qual não conheço do recurso de ofício.
2 – DO RECURSO VOLUNTÁRIO
2.1 – CONHECIMENTO
O recurso voluntário da Contribuinte é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade. Entretanto, há considerações a fazer quanto ao alcance do conhecimento
recursal.
Fl. 2668
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-006.706 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12571.720071/2016-11

De início, há que se analisar a questão relativa ao recurso voluntário cuja
argumentação visa afastar a responsabilidade solidária. De início, considerando que a introdução
do apelo (fl. 2.609) indica como recorrente apenas a Contribuinte, seria o caso de se aplicar a
Súmula CARF no 172, vinculante, e não conhecer da matéria:
Súmula CARF no 172
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui
legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo
crédito tributário lançado. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Contudo, a peça recursal é encerrada com a assinatura do representante da
empresa e pelo responsável pessoa física:

Acrescente-se que não consta nos autos instrumento de intimação do devedor
solidário, falta que demandaria o retorno do processo à unidade de origem para o saneamento,
seja pela juntada do termo de intimação e comprovante de recebimento, seja pela realização da
intimação do devedor solidário.
Contudo, considerando-se o fato que o devedor solidário subscreve o recurso
voluntário, e que a peça contém matéria de defesa ligada à atribuição de responsabilidade, tema a
respeito do qual careceria de interesse processual a pessoa jurídica, considero suprida a falta do
Fl. 2669
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-006.706 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12571.720071/2016-11

instrumento de intimação fiscal e conheço do recurso voluntário também em relação à atribuição
da responsabilidade ao sócio da Contribuinte autuada.
Além da questão acima discutida, a Contribuinte se insurge contra a
Representação Fiscal para Fins Penais formalizada pela autoridade fiscal.
Tal matéria, contudo, não é objeto de apreciação por este Conselho, conforme
entendimento sedimentado na Súmula CARF no 28, vinculante para os membros deste
Colegiado:
Súmula CARF no 28
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a
Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais. (Portaria
CARF no 106, de 21/12/2009, publicada no DOU de 22/12/2009, p. 70 a 72).
Diante do exposto, não conheço da matéria integrante do Processo de
Representação Fiscal para Fins Penais n° 10940.721178/2016-05, cujos autos encontram-se
apensados ao ora em julgamento.
Por fim, a interessada contesta ainda o arrolamento de bens procedido pela
autoridade fiscal.
Tal matéria, contudo, como a anterior, é estranha à competência dos órgãos
julgadores administrativos, conforme entendimento consolidado na Súmula CARF no 109,
vinculante para os membros deste Colegiado e assim redigida:
Súmula CARF no 109
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
O órgão julgador administrativo não é competente para se pronunciar sobre
controvérsias referentes a arrolamento de bens. (Vinculante, conforme Portaria
ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Diante do exposto, não conheço da matéria que pretende discutir o arrolamento de
bens procedido pela unidade de origem da RFB.
2.2- DO PERCENTUAL DE PRESUNÇÃO DO LUCRO APLICÁVEL AO
CASO CONCRETO
Em brevíssima síntese, a Contribuinte pretende convencer que a atividade que
desempenhou em função do contrato celebrado com a Klabin S/A, sua única tomadora de
serviços, consistia não na prestação de serviços, mas sim na produção e disponibilização de
madeira.
A decisão a quo, sobre o tema, assim se posicionou, em excerto que adoto
também como razão de decidir, sem prejuízo da posterior complementação:
Inicialmente, cumpre salientar que por meio da verificação da autoridade fiscal,
diante do fato de os valores das notas fiscais emitidas guardarem consonância
com os valores de receita bruta informados em DIPJ e Dacon, ficou evidenciado
Fl. 2670
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-006.706 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12571.720071/2016-11

que a Klabin S/A foi a única tomadora de serviços (cliente) no período objeto da
ação fiscal.
Por todo o relatado no TVF, da análise das notas fiscais de serviços, das
manifestações da contribuinte em resposta às intimações sofridas durante a ação
fiscal e do contrato firmado entre a contribuinte e a Klabin S/A, bem como da
análise das notas fiscais de aquisições de bens para o ativo imobilizado e de
bens de arrendamento, considera-se que a atividade preponderante exercida pela
contribuinte, durante o período fiscalizado, foi, de fato, a prestação de serviços.
Por ter optado pela apuração do IRPJ com base no lucro presumido, a
contribuinte deve-se sujeitar às determinações do art. 15 da Lei n° 9.249, de 26
de dezembro de 1995, com redação em vigor na época da ocorrência dos fatos
geradores abrangidos pelo período fiscalizado, conforme segue:
Art. 15. A base de cálculo do imposto, em cada mês, será determinada
mediante a aplicação do percentual de oito por cento sobre a receita
bruta auferida mensalmente, observado o disposto nos arts. 30 a 35 da
Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995. (Vide Lei no 11.119, de 2005)
§ 1o Nas seguintes atividades, o percentual de que trata este artigo será
de:
I - um inteiro e seis décimos por cento, para a atividade de revenda, para
consumo, de combustível derivado de petróleo, álcool etílico carburante
e gás natural;
II - dezesseis por cento:
a) para a atividade de prestação de serviços de transporte, exceto o de
carga, para o qual se aplicará o percentual previsto no caput deste
artigo;
b) para as pessoas jurídicas a que se refere o inciso III do art. 36 da Lei
no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, observado o disposto nos §§ 1o e 2o
do art. 29 da referida Lei;
III - trinta e dois por cento, para as atividades de:
a) prestação de serviços em geral, exceto a de serviços hospitalares e de
auxílio diagnóstico e terapia, patologia clínica, imagenologia, anatomia
patológica e citopatologia, medicina nuclear e análises e patologias
clínicas, desde que a prestadora destes serviços seja organizada sob a
forma de sociedade empresária e atenda às normas da Agência
Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa; (Redação dada pela Lei no
11.727, de 2008)
b) intermediação de negócios;
c) administração, locação ou cessão de bens imóveis, móveis e direitos
de qualquer natureza;
d) prestação cumulativa e contínua de serviços de assessoria creditícia,
mercadológica, gestão de crédito, seleção de riscos, administração de
Fl. 2671
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1402-006.706 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12571.720071/2016-11

contas a pagar e a receber, compra de direitos creditórios resultantes de
vendas mercantis a prazo ou de prestação de serviços (factoring).
§ 2o No caso de atividades diversificadas será aplicado o percentual
correspondente a cada atividade.
(...)
Para a apuração da base de cálculo da CSLL, a mesma lei em seu art. 20
dispunha na época da ocorrência dos fatos geradores abrangidos pela
fiscalização, o seguinte:
Art. 20. A base de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido,
devida pelas pessoas jurídicas que efetuarem o pagamento mensal a que
se referem os arts. 27 e 29 a 34 da Lei n° 8.981, de 20 de janeiro de
1995, e pelas pessoas jurídicas desobrigadas de escrituração contábil,
corresponderá a doze por cento da receita bruta, na forma definida na
legislação vigente, auferida em cada mês do ano-calendário, exceto para
as pessoas jurídicas que exerçam as atividades a que se refere o inciso
III do § 1° do art. 15, cujo percentual corresponderá a trinta e dois por
cento. (Redação dada Lei no 10.684, de 2003) (Vide Medida Provisória
no 232, de 2004) (Vide Lei no 11.119, de 2005)
Cumpre observar que as retenções de IR, CSLL, PIS, COFINS e ISS
demonstradas nas planilhas elaboradas no TVF corroboram a conclusão base
para o lançamento de ofício, pois se fossem receitas brutas de outra natureza,
por exemplo frete, não ocorreriam tais retenções pela fonte pagadora Klabin
S/A, bem como não haveriam destaques do ISS pelo contribuinte na própria
nota fiscal.
Portanto tendo declarado o IRPJ e a CSLL, com base no lucro presumido
calculado com percentuais de 8% e 12%, respectivamente, quando o correto é
32%, cabe exigir a diferença mediante o lançamento de ofício.
Além das fortes razões expressas no julgamento recorrido, apresento ainda as
seguintes considerações, parte delas também inclusas no voto do processo no
12571.720252/2014-77.
Está sobejamente demonstrado nos autos que, seja pelas notas fiscais de serviços
prestados, seja pelo contrato de prestação de serviços celebrados com a Klabin, tomadora única
dos serviços executados pela Recorrente, seja pela retenção dos tributos incidentes sobre as
operações, dentre os quais o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), a atividade
desenvolvida pela Contribuinte trata-se de prestação de serviços.
Inobstante a robustez dos elementos probatórios carreados aos autos, a Recorrente
insiste que, ainda assim, sua atividade não é qualificada como prestação de serviços.
Note-se, de início, que a Recorrente pretende demonstrar que sua atividade
envolve a produção e a disponibilização de madeira.
De plano, merece reparo a afirmativa acima. A Recorrente não produz madeira,
toda a madeira por ela trabalhada pertence à contratante Klabin S/A, não restando margem para
dúvida quanto a este fato com a mera leitura do contrato celebrado entre elas.
Fl. 2672
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1402-006.706 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12571.720071/2016-11

Segundo este instrumento, cabe à Contribuinte o processamento da madeira,
processo este consistente em remover galhos e adequar o seu tamanho:

Admita-se, por amor ao debate, que esta atividade pudesse se comparar à
industrialização por encomenda, já que a madeira não pertence à Contribuinte. Se se
considerasse industrialização por encomenda, caberia à ora Recorrente demonstrar,
documentalmente, que o produto de sua atividade seria tributável pelo IPI (Imposto sobre
Produtos Industrializados). O estabelecimento somente será industrial, e a atividade será
industrialização, se o produto for sujeito ao IPI, ainda que à alíquota zero. Este é o regramento
constante nos arts. 4o e 8o do RIPI, aprovado pelo Decreto no 7.212, de 15/06/2010:
Da Industrialização
Características e Modalidades
Art. 4 o Caracteriza industrialização qualquer operação que modifique a
natureza, o funcionamento, o acabamento, a apresentação ou a finalidade do
produto, ou o aperfeiçoe para consumo, tal como ( Lei no 5.172, de 1966, art.
46, parágrafo único , e Lei no 4.502, de 1964, art. 3o, parágrafo único) :
I - a que, exercida sobre matérias-primas ou produtos intermediários, importe na
obtenção de espécie nova (transformação);
II - a que importe em modificar, aperfeiçoar ou, de qualquer forma, alterar o
funcionamento, a utilização, o acabamento ou a aparência do produto
(beneficiamento);
III - a que consista na reunião de produtos, peças ou partes e de que resulte um
novo produto ou unidade autônoma, ainda que sob a mesma classificação fiscal
(montagem);
IV - a que importe em alterar a apresentação do produto, pela colocação da
embalagem, ainda que em substituição da original, salvo quando a embalagem
colocada se destine apenas ao transporte da mercadoria (acondicionamento ou
reacondicionamento); ou
V - a que, exercida sobre produto usado ou parte remanescente de produto
deteriorado ou inutilizado, renove ou restaure o produto para utilização
(renovação ou recondicionamento).
Parágrafo único. São irrelevantes, para caracterizar a operação como
industrialização, o processo utilizado para obtenção do produto e a localização e
condições das instalações ou equipamentos empregados.
[...]
Estabelecimento Industrial
Fl. 2673
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1402-006.706 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12571.720071/2016-11

Art. 8 o Estabelecimento industrial é o que executa qualquer das operações
referidas no art. 4 o , de que resulte produto tributado, ainda que de alíquota zero
ou isento ( Lei n o 4.502, de 1964, art. 3 o )
A Contribuinte, contudo, não produziu qualquer prova que pudesse dar
sustentação às suas alegações que desempenha atividade industrial, limitando-se a tentar
convencer a autoridade julgadora com meros argumentos, enquanto a autoridade fiscal, para
determinar o percentual de presunção do IRPJ e da CSLL sobre os serviços prestados, utilizou
como provas notas fiscais de serviços, contrato de prestação de serviços, tudo convalidado por
retenção de tributos, inclusive do Imposto sobre Serviços (ISS).
Como se não bastasse, A Lei Complementar no 116, de 31/07/2003 estabelece a
Lista de Serviços a ela anexa, dentre os quais consta expressamente consignado o
beneficiamento de quaisquer produtos (com a redação vigente à época dos fatos):
14.05
–
Restauração,
recondicionamento,
acondicionamento,
pintura,
beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização,
corte, recorte, polimento, plastificação e congêneres, de objetos quaisquer
Por estas razões, andou bem a autoridade fiscal ao estabelecer em 32% o
percentual de presunção do lucro para o IPRJ e para a CSLL em relação aos serviços prestados
pela Recorrente, não havendo motivo para reforma da decisão recorrida.
2.3 DO IRPJ SOBRE O GANHO DE CAPITAL
Quanto ao IRPJ incidente sobre o ganho de capital, a Contribuinte manejou
essencialmente 3 argumentos. Que o valor da venda não seria aquele considerado pelo fisco, que
o cálculo do arbitramento da depreciação teria sido feito ao arrepio das normas e que o valor
recebido não seria aquele constante do contrato, o que resultaria em prejuízo na alienação, e não
em ganho de capital.
Por bem fundamentar a decisão, peço vênia para reproduzir, e adotar como razão
de decidir nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do RICARF, o item do julgado de primeiro
grau que trata da matéria:
RECEITAS DECORRENTES DA VENDA DE BENS DO ATIVO
IMOBILIZADO
A impugnante se insurge contra os valores apurados pela autoridade fiscal pela
mera alegação de ter recebido efetivamente por R$ 1.343.968,27, a despeito do
valor celebrado em contrato com a Klabin S/A, e pela mera alegação de que as
depreciações apuradas pela autoridade estariam em desacordo com as regras
aplicáveis.
Consta no contrato da alienação dos bens do ativo imobilizado, fls. 2234/2236,
que o valor da venda corresponde a R$ 4.000.000,00, conforme segue:
2.a) O preço desta compra e venda é de R$ 4.000.000,00 ( quatro
milhões de reais), ficando a compradora Klabin S/A obrigada a quitar
integralmente o saldo devedor dos contratos de financiamento e/ou
leasing que oneram os equipamentos ora alienados, cuja posição em 15
de agosto de 2013 era de R$ 2.656.031,73 (dois milhões seiscentos e
Fl. 2674
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1402-006.706 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12571.720071/2016-11

cinquenta e seis mil e trinta e um reais e setenta e três centavos),
mediante pagamento de boletos emitidos pelos bancos credores ou débito
em conta corrente da Klabin, no prazo de 3 (três) dias úteis da
assinatura do presente, e o restante do preço, ou seja, o valor de R$
1.343.968,27 (um milhão trezentos e quarenta e três mil novecentos e
sessenta e oito reais e vinte e sete centavos) serão pagos da seguinte
forma:
1 . O valor de R$ 255.698,00 (duzentos e cinquenta e cinco mil seiscentos
e noventa e oito reais) será compensado com o adiantamento efetuado
em 15 de julho de 2013;
2 . O Valor de R$ 1.088.270,27 (um milhão oitenta e oito mil duzentos e
setenta reais e vinte e sete centavos), será depositado à vendedora
mediante depósito em conta bancária de sua titularidade que for
indicada, também no prazo de 3 (três) dias úteis após transferência da
titularidade dos ativos para a Klabin em sua totalidade.
Em consulta aos Balanços Patrimoniais trazidos ao processo pela impugnante,
podemos observar uma redução de cerca de R$ 4.000.000,00 na conta “Bens e
direitos em uso” do ano 2012 para o ano 2013.
Na Demonstração do Resultado do Exercício do ano 2013, verifica-se na conta
“Alienação de Máquinas e Equipamentos” o montante exato de R$
4.039.000,00.
Não consta, no contrato, a expressão “valor residual”, como alega a
impugnante. Ademais ainda que constasse, isso não acarretaria no entendimento
de que o valor residual corresponde ao valor contábil do bem. Haveria que se
demonstrar os valores contábeis, efetivamente, para apuração de possível ganho
de capital.
A autoridade autuante apura os valores contábeis dos bens alienados em
respeito às normas estabelecidas no RIR e a impugnante não demonstra onde
estaria a desconformidade da aplicação da norma ao caso.
Pelos mesmos fundamentos, não merece guarida o apelo da Recorrente,
mantendo-se a autuação fiscal relacionada à matéria e ratificando-se o mérito da decisão
recorrida.
Acrescento que a tributação do ganho de capital para a empresa tributada pelo
lucro presumido está prevista no art. 521 do RIR/1999:
GANHOS DE CAPITAL E OUTRAS RECEITAS
Art. 521. Os ganhos de capital, os rendimentos e ganhos líquidos auferidos em
aplicações financeiras, as demais receitas e os resultados positivos decorrentes
de receitas não abrangidas pelo art. 519, serão acrescidos à base de cálculo de
que trata este Subtítulo, para efeito de incidência do imposto e do adicional,
observado o disposto nos arts. 239 e 240 e no § 3o do art. 243, quando for o caso
(Lei no 9.430, de 1996, art. 25, inciso II).
No caso dos autos, restou comprovado ganho de capital decorrente da alienação
de bens integrantes do imobilizado da Contribuinte, motivo pelo qual o ganho auferido sujeita-se
Fl. 2675
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1402-006.706 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12571.720071/2016-11

à tributação. Não há, portanto, causa para reforma do julgamento recorrido quanto a esta
matéria.
2.4 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP E COFINS
Por bem fundamentar a decisão, peço vênia para reproduzir, e adotar como razão
de decidir nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do RICARF, o item do julgado de primeiro
grau que trata da matéria:
A autuada se limita a afirmar que a autoridade fiscal não demonstrou claramente
as diferenças encontradas que resultaram nas autuações sofridas.
Nas planilhas elaboradas pelo auditor-fiscal responsável pela autuação, de fls.
2450/2476, encontram-se somatórios das notas fiscais emitidas pela impugnante
os quais, para os meses de julho a outubro de 2012 e fevereiro a junho de 2013,
apresentam divergências entre os valores declarados pela impugnante,
devidamente demonstradas na PLANILHA 05 – APURAÇÃO DE PIS E
COFINS - 2012, fl. 2472, e PLANILHA 06 – APURAÇÃO DE PIS E COFINS
– 2013, fls. 2473/2474.
Portanto, não procede a alegação da impugnante.
Pelos mesmos fundamentos, não merece guarida o apelo da Recorrente,
mantendo-se as autuações fiscais relacionadas às matérias e o mérito da decisão recorrida.
2.5 - MULTA DE OFÍCIO
Por bem fundamentar a decisão, peço vênia para reproduzir, e adotar como razão
de decidir nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do RICARF, o item do julgado de primeiro
grau que trata da matéria:
A impugnante se manifesta contrária à aplicação da multa de ofício sob o
argumento de que esta somente é devida quando não há o pagamento dos
tributos, citando a própria fundamentação da autoridade fiscal autuante:
6.1 - Nos Dispositivos Legais citados abaixo pela Autoridade Fiscal só
caberia a multa de Ofício de 75%, se falta de pagamento tivesse
ocorrido, o que se tem, é um suposto não pagamento de tributos,
resultante de diferenças de alíquotas, que ora questionamos:
Nos termos do novo artigo 44 da Lei 9.430/96, alterado pela MP 303/06,
a multa de 75% somente pode ser aplicada sobre a totalidade ou
diferença de tributo, nos casos de: (i) falta de pagamento ou
recolhimento; (ii) falta de declaração; e (iiii) declaração inexata.
Conforme analisado no presente voto, a falta de pagamento ficou caracterizada
pelo lançamento de ofício dos tributos exigidos.
Além do mais, a multa de ofício não seria aplicável apenas nos casos em que a
contribuinte recolhesse espontaneamente os tributos apurados e em estrita
conformidade com as normas legais tributárias. O que não se verificou no caso
em análise.
Fl. 2676
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1402-006.706 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12571.720071/2016-11

Acrescento que a multa decorrente dos lançamentos de ofício está disciplinada
legalmente no art. 44, I da Lei no 9.430/1996:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas:
[...]
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
Por estas razões, não merecem aceitação os argumentos da Recorrente, mantendo-
se a multa de ofício incidente sobre os créditos tributários constituídos de ofício e ratificando-se
o mérito da decisão recorrida.
2.6 – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO SÓCIO
Sobre a matéria, a decisão recorrida manteve a responsabilidade solidária do sócio
em decisão assim fundamentada:
Já quanto ao sócio-administrador JUNIO CEZAR RODRIGUES, CPF
023.998.259-26, há que se ter em conta que a não integralização do capital
social, apurada pela autoridade tributária, traduz-se em desrespeito ao acordo
estabelecido no contrato social e, em conseqüência, dissolução irregular da
sociedade em seu sentido lato sensu. Ao ensejo, mutatis mutantis:
TRIBUTÁRIO. AÇÃO CAUTELAR FISCAL. SÓCIO "LARANJA". [...]3.
[...] A terceira situação assacada-lhes (inciso IX) também evidenciou-se.
Afirmou a Fazenda Nacional que os apelantes dificultaram/impediram a
satisfação do crédito através da transferência fictícia de cotas sociais
das suas empresas a terceiros, conhecidos popularmente como
"laranjas". Contudo, eram eles, os apelantes, que continuaram
administrando, de fato, as empresas do Grupo Conforto durante o
período em que ocorreram os fatos geradores dos débitos relacionados.
Tal circunstância foi sobejamente demonstrada nos autos mediante
vultosa prova documental, corroborada pelos depoimentos das
testemunhas.
4. Embora não tenham sido aventados expressamente pelas partes,
restaram presentes os requisitos exigidos pelo artigo 135 do CTN para o
redirecionamento da execução fiscal contra o sócio, responsável
solidário, no caso. Nesse sentido, existem nos autos elementos suficientes
(para os objetivos de uma ação cautelar) a indicar infração à lei,
englobada no conceito latu sensu de "dissolução irregular da pessoa
jurídica". O núcleo jurídico protegido no caso de dissolução irregular é
a normal estruturação da sociedade, seja à gestão, seja à
responsabilidade patrimonial. A presença de sócio do tipo "laranja"
atenta contra tal normalidade demonstrando a fraude. Gize-se a
jurisprudência do Egrégio do STJ, no sentido da dissolução irregular de
empresa ser um caso de ofensa à lei, consoante o artigo 135 do CTN.
[TRF 4a Região, 2a Turma, processo: 200370050007947, julgado em
30/08/2005, grifei].
Fl. 2677
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1402-006.706 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12571.720071/2016-11

Pelo exposto, deve ser mantida a responsabilização solidária do sócio-gerente
JUNIO CEZAR RODRIGUES, CPF 023.998.259-26.
No recurso voluntário, o Recorrente limita-se a afirmar que o capital social da
Contribuinte em 2014 seria de R$ 100.000,00 em função de alteração contratual levada a registro
em 08/09/2014, o que atenderia ao previsto no art. 980A do Código Civil.
Note-se, de início, que a alteração contratual foi levada a registro após a ciência
dos autos de infração do processo 12571.720252/2014-77, que ocorreu em 08/08/2014.
Ademais, a redução do capital social deu-se após os períodos examinados pela autoridade
autuante no presente processo, cujos fatos geradores ocorreram em 2012 e 2013. À época dos
fatos, portanto, a empresa estava irregular.
Por fim, o Recorrente não comprova que a o capital social subscrito foi
integralizado, conforme exige o citado dispositivo legal então vigente:
Art. 980-A. A empresa individual de responsabilidade limitada será constituída
por uma única pessoa titular da totalidade do capital social, devidamente
integralizado, que não será inferior a 100 (cem) vezes o maior salário-mínimo
vigente no País.
[...]
Veja-se que, mesmo intimado a comprovar a integralização do capital social, após
sua redução, a Contribuinte não apresentou qualquer documento comprobatório, conforme
destaca o seguinte excerto do Termo de Verificação Fiscal:
Em 15/04/2014, na primeira alteração do ato constitutivo da EIRELI, alegando
estar excessivo para atividade atual, foi realizada a redução de capital social de
R$ 800.000,00 para R$ 100.000,00.
Intimado a apresentar comprovação da referida integralização, por meio da
Intimação Fiscal no 129/2016, o contribuinte limitou-se a informar que o capital
social foi integralizado em moeda corrente do país, conforme declaração
constante às fls. 2334, não apresentando qualquer documentação comprobatória
da referida integralização
Contudo, operou-se em relação às denominadas Eireli importante alteração
legislativa promovida por meio do art. 41 da Lei no 14.195/2021:
Art. 41. As empresas individuais de responsabilidade limitada existentes na data
da entrada em vigor desta Lei serão transformadas em sociedades limitadas
unipessoais independentemente de qualquer alteração em seu ato constitutivo.
Parágrafo único. Ato do Drei disciplinará a transformação referida neste artigo.
As sociedades limitadas unipessoais foram instituídas pela Lei no 13.874/2019 e
estão assim disciplinadas no art. 1.052 do Código Civil:
Art. 1.052. Na sociedade limitada, a responsabilidade de cada sócio é restrita ao
valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização
do capital social.
Fl. 2678
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1402-006.706 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12571.720071/2016-11

§ 1o A sociedade limitada pode ser constituída por 1 (uma) ou mais
pessoas. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)
§ 2o Se for unipessoal, aplicar-se-ão ao documento de constituição do sócio
único, no que couber, as disposições sobre o contrato social. (Incluído pela
Lei no 13.874, de 2019)
Para as sociedades limitadas unipessoais, portanto, não há mais a obrigatoriedade
de um capital social mínimo a ser integralizado, nos moldes até então exigidos para as extintas
Eireli.
Relembre-se que a decisão recorrida utilizou como fundamento único para manter
a responsabilidade tributária do sócio o fato de não ter havido a integralização do capital social,
nos termos constantes nos assentos de registro e alterações da pessoa jurídica. Considerou
aquele Colegiado que este fato poderia ser comparado, latu sensu, à dissolução irregular da
sociedade.
Entretanto, como antes mencionado, a Contribuinte promoveu, em setembro de
2014, redução do seu capital social, valendo-se da permissão consignada no art. 1.082, II do
Código Civil, assim redigido:
Art. 1.082. Pode a sociedade reduzir o capital, mediante a correspondente
modificação do contrato:
I - depois de integralizado, se houver perdas irreparáveis;
II - se excessivo em relação ao objeto da sociedade.
E o instrumento que promoveu a redução do capital social afirma que seu novo
valor está subscrito pelo sócio; e não que está integralizado, como anteriormente exigido.
Restaria configurada irregularidade se ainda existisse no ordenamento jurídico a extinta Eireli,
que exigia capital mínimo de 100 salários mínimos integralizados. Com a extinção da Eireli e
sua transformação, independentemente de registro, em sociedade limitada unipessoal, não há
mais exigência legal de capital mínimo integralizado.
Assim, à luz da legislação hoje vigente, não se confirma qualquer irregularidade
ou ilegalidade nos atos levados a registro no órgão competente.
Como o fundamento da atribuição da responsabilidade tributária foi a constatação
de irregularidades existentes à época autuação fiscal que não mais subsistem, impõe-se que a
responsabilidade solidária seja afastada por este Colegiado.
2.9 – CONCLUSÕES
Pelo exposto, meu voto é por conhecer parcialmente do recurso voluntário da
Contribuinte, não conhecendo das matérias relacionadas à representação fiscal para fins penais e
ao arrolamento de bens e, na parte conhecida, DAR PARCIAL PROVIMENTO apenas para
afastar a responsabilidade solidária atribuída ao único sócio da pessoa jurídica, mantendo-se
integralmente a autuação fiscal.

Fl. 2679
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1402-006.706 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12571.720071/2016-11

(documento assinado digitalmente)
Maurício Novaes Ferreira

Fl. 2680
DF CARF MF
Original